Tribunal: TJES
Processo: 5016989-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016989-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRICILA DA SILVA VIRISSIMO
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5016989-24.2024.8.08.0012

Recorrente: PRICILA DA SILVA VIRISSIMO

Recorrido: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA QUE ESTUDOU NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ, FINALIZANDO O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, SENDO QUE, EM 19/02/2024, FOI ATÉ A REFERIDA INSTITUIÇÃO FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DO DIPLOMA, TENDO A RECLAMADA INFORMADO QUE O ENTREGARIA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTUDO, SE PASSARAM MAIS DE 6 (SEIS) MESES, E ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO A INSTITUIÇÃO REQUERIDA NÃO HAVIA ENTREGUE O DIPLOMA DA REQUERENTE. INFORMA AINDA QUE PERDEU E CONTINUA PERDENDO OPORTUNIDADES DE EMPREGO POR NÃO PODER COMPROVAR QUE TERMINOU SEU CURSO, CAUSANDO-LHE MUITOS TRANSTORNOS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE A AUTORA EM MOMENTO ALGUM SOLICITOU DIRETAMENTE A ELA A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, SENDO QUE, COM O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, EM 24/08/2024, A RÉ IMEDIATAMENTE TOMOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A EMISSÃO DO DIPLOMA DA AUTORA, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual com relação ao pedido cominatório para entrega do documento, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, julgo parcialmente procedente o pedido indenizatório para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento, e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
A CONTROVÉRSIA CINGE-SE À SUFICIÊNCIA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL, CONSUBSTANCIADA NA DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO. O PRAZO RAZOÁVEL PARA A EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA, CONFORME O REGULAMENTO INTERNO DO PRÓPRIO RECORRIDO, É DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, APÓS A SOLICITAÇÃO (ID. 13447638 - Pág. 1). O JUÍZO
A QUO
CONSIDEROU O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO EM 19/02/2024, FINDANDO EM 19/05/2024. EM AMBOS OS CASOS, HOUVE CLARA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO, DADO QUE A EMISSÃO OCORREU APENAS EM 23/09/2024. A ALEGAÇÃO DO RECORRIDO DE QUE O
“[...] atraso ou dificuldade enfrentada pela Autora decorreu exclusivamente de sua própria inércia em formalizar o pedido de emissão de seu diploma de maneira tempestiva.”
não se SUSTENTA DIANTE DA PROVA DO PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA EM 19/02/2024 (ID. 13447259). ADEMAIS, A PRÓPRIA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA RECONHECEU QUE A OBRIGAÇÃO FOI CUMPRIDA SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E O DEFERIMENTO DA LIMINAR. A EMISSÃO DO DIPLOMA É RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE DEVE DILIGENCIAR PARA CUMPRIR OS PRAZOS ESTABELECIDOS, ESPECIALMENTE QUANDO A AUSÊNCIA DO DOCUMENTO IMPEDE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ALUNO.
ASSIM, TENDO A RECORRENTE CONCLUÍDO REGULARMENTE O CURSO, CABIA AO RECORRIDO CUMPRIR A SUA PARTE, COM A ENTREGA DO DIPLOMA EM TEMPO RAZOÁVEL, O QUE NÃO OCORREU. A POSTERGAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, POR DESÍDIA DO RÉU, É FATO CAUSADOR DE TRANSTORNO ACIMA DO RAZOÁVEL, LEGITIMANDO A COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A PRIVAÇÃO DO DIPLOMA, DOCUMENTO QUE ATESTA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E HABILITA O INDIVÍDUO AO EXERCÍCIO DA CARREIRA, GERA NÃO APENAS FRUSTRAÇÃO, MAS TAMBÉM PREJUÍZOS CONCRETOS À VIDA PROFISSIONAL DA RECORRENTE, OBSTANDO-A DE BUSCAR OPORTUNIDADES DE EMPREGO COMPATÍVEIS COM SUA FORMAÇÃO.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, A FIXAÇÃO DO VALOR DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, LEVANDO EM CONTA A EXTENSÃO DO DANO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, E O CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DA MEDIDA, SEM QUE SE CONFIGURE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA VÍTIMA. O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ARBITRADO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, APESAR DE CONTESTADO PELA RECORRENTE, ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APLICADOS EM CASOS SEMELHANTES POR ESTA TURMA RECURSAL. DESTA FORMA, A QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
SE MOSTRA ADEQUADA PARA COMPENSAR O SOFRIMENTO DA RECORRENTE E, AO MESMO TEMPO, SERVIR DE ADVERTÊNCIA AO RECORRIDO PARA QUE EVITE A REINCIDÊNCIA DE CONDUTAS SIMILARES, SEM REPRESENTAR UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)